Tribunal: TJMT
Processo: 1045963-73.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1045963-73.2021.8.11.0041

CLASSE:

A
GRAVO REGIMENTAL CÍVE
L
(
206
)

ASSUNTO:
[
ESTADUAIS/ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, EFEITOS, CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIOS
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS
]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IRINEU GUTH - CNPJ: 06.201.579/0001-37 (AGRAVANTE), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência

Exmo
.
Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. RELATOR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO)
.”

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). SUPERVENIÊNCIA DE TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1282 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que havia julgado
parcialmennte
procedente a Ação Anulatória nº 1045963-73.2021.8.11.0041 ajuizada pela recorrente, para reconhecer a legalidade da
Tacin
.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste na legalidade ou não da cobrança da TACIN.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1417155 (Tema 1282), fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

4. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em juízo de retratação, julgou improcedente a ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN instituída pelo art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, em observância ao precedente vinculante do STF.

5. A aplicação imediata da tese firmada em repercussão geral é medida que se impõe, nos termos dos
arts
. 926 e 927, I e III, do CPC, sem necessidade de modulação de efeitos, uma vez que não há ruptura na ordem jurídica quando se reconhece a constitucionalidade de norma tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, conforme reconhecido pelo STF no Tema 1282 de Repercussão Geral, devendo ser aplicada imediatamente a nova orientação jurisprudencial aos processos em curso".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC/2015,
arts
. 926, 927.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1417155 (Tema 1282), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.03.2025 e TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.08.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IRINEU GUTH
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1045963-73.2021.8.11.0041 interposta pelo recorrente em desfavor de
IRINEU GUTH
, ante a nulidade das
CDA’s

nºs
201613011, 2018797162, 2018763188, 20181112582 e 2020441583.

Aduz que
“a aplicação do Tema 1.282 — que examinou legislação diversa, referente a taxa estadual cuja estrutura de custeio e modo de prestação foram considerados específicos e divisíveis — não se amolda à situação dos autos. A TACIN/MT não possui os mesmos contornos fáticos e jurídicos, razão pela qual não pode ser revalidada por analogia a um precedente que, expressamente, não abrange a hipótese já julgada inconstitucional pelo STF”.

Alega que
“esses recentes pronunciamentos da Suprema Corte confirmam, de forma categórica, que a tese do Tema 1.282 não tem o condão de “reviver” a TACIN/MT, cuja inconstitucionalidade material já foi definitivamente reconhecida, com efeitos retroativos, sem modulação e sem determinação de sobrestamento dos feitos”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento pelo recurso (ID 339645867).

É relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1045963-73.2021.8.11.0041 interposta pelo recorrente em desfavor de
IRINEU GUTH
, ante a nulidade das
CDA’s

nºs
201613011, 2018797162, 2018763188, 20181112582 e 2020441583.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A controvérsia reside na legalidade ou não da cobrança da
Tacin
.

Ao julgar o RE 1417155 (Tema 1282), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da
Tacin
, vejamos:

Ementa Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17. Tese de julgamento:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16.064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19. (RE 1417155, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
28-05-
2025 PUBLIC
29-05-2025)

Soma-se a isso, a decisão recente proferida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, para julgar improcedente a ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.000, vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015,
arts
. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE nº 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF,
Rcl
nº 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

No que tange
a
modulação tanto o STF quanto o Órgão Especial, decidiram incabível da espécie, devendo a tese ser aplicada de forma imediata, uma vez que não há qualquer ruptura na ordem jurídica vigente, já que a norma permanece válida e eficaz desde sua origem, sem qualquer alteração em seu status normativo.

EMENTA Direito tributário e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Recursos protocolados por amicus
curiae
e por terceiros contra acórdão em que foi apreciado tema de repercussão geral. Não conhecimento. Ausência de razões para a modulação dos efeitos da decisão. I. Caso em exame 1. Cuida-se de dois embargos de declaração contra acórdão mediante o qual o Tribunal julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para o Tema nº 1.282. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração merecem conhecimento. III. Razões de decidir 3. Conforme orientação da Corte, o amicus
curiae
não detém legitimidade para opor embargos de declaração contra acórdão em que tenha sido resolvido tema de repercussão geral, ainda que tenha participado do julgamento. Ademais, “[o] sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento por esta Corte não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral” (RE nº 1.338.750/SC-ED-ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 6/3/25). 4.
Não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado
. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração dos quais não se conhece. (RE 1417155 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-08-
2025 PUBLIC
13-08-2025)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT,
AgRg
nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

(
1
º
VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
2ª
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme já bem relatado pelo Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por IRINEU GUTH contra a decisão monocrática proferida pelo mencionado Desembargador Relator, que, no julgamento do Recurso de Apelação apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deu provimento ao presente recurso, para afastar a ilegalidade da cobrança de TACIN, reformando a sentença de primeiro grau (ID. 320723887 – autos n.º 1026792-50.2021.8.11.0003).

No judicioso voto relator, o E. Desembargador negou provimento ao recurso, consoante dispositivo, assim lançado:

“Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido”.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que o caso
cinge-se
a análise da inconstitucionalidade e inexigibilidade da TACIN.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento de que a TACIN é constitucional, referida tese está sedimentada no Tema n.º 1.282:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Entretanto, em 29.12.2025, o Estado de Mato Grosso pulicou a Lei Estadual n.º 13.189/2025, que
“Dispõe sobre a remissão, a anistia e a isenção da TACIN e do respectivo adicional devido ao FUNDESTEC, nas hipóteses que define; institui o Programa REFIS ITCD/Doações; reestrutura o Programa Voe MT; reformula critérios e condições para enquadramento como microcervejaria artesanal; aprova os Convênios ICMS que indica; e dá outras providências”.
Seu artigo 1º, dispõe:

“Art. 1º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, pertinentes à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, devida ao Estado de Mato Grosso, instituída com a edição da Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008, mediante acréscimo à Lei nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, dos
arts
. 100 a 100-G, complementados pelos
arts
. 101 a 102-C.

Parágrafo único Não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e/ou acréscimos legais pertinentes, decorrentes de fatos geradores ocorridos no período assinalado no caput deste artigo, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os procedimentos correspondentes, em qualquer fase em que se encontrarem”.

Verifica-se, assim, fato superveniente, consistente na remissão e na anistia dos créditos referentes à TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, cabe lembrar que, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” (art. 493, CPC).

O Código Tributário Nacional, dispõe no artigo 156, as causas que extinguem o crédito tributário:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o
pagamento;

II -
a
compensação;

III - a transação;

IV -
remissão
;

V - a prescrição e a decadência;

VI -
a
conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX -
a
decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X -
a
decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001) (Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sôbre
a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149”.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da TACIN, ficando prejudicada a análise da sua constitucionalidade.

Diante do exposto
, com a devida vênia,
manifesta-se divergente
do voto do eminente Relator Desembargador Relator,
Mário Roberto Kono de Oliveira, para DAR PROVIMENTO ao agravo interno
, declarar inexigível o crédito tributário em relação à TACIN.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
03 A 05
DE
MARÇ
O DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
3
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Como se depreende dos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Agravo Interno interposto por Irineu Guth, em face da decisão monocrática prolatada pelo Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que o Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, objetivando
a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a
Ação Anulatória de Débito Fiscal
n. 1045963-73.2021.8.11.0041, ajuizada por Irineu Guth, ante a nulidade das
CDA’s
n. 201613011, 2018797162, 2018763188, 20181112582 e 2020441583, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN.

Na decisão ora combatida, o d. Relator aplicou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao julgar o Recurso Extraordinário 1417155 (Tema 1.282), decidiu pela constitucionalidade da TACIN.

Irresignado, Irineu Guth aviou o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar, de forma indevida, o Tema 1.282 do STF à hipótese dos autos.

Alega que a TACIN do Estado de Mato Grosso já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em entendimentos específicos e vinculantes, notadamente no RE 643.247/MT e no RE 1.179.245/MT, por se tratar de exação destinada ao custeio de serviço público geral e indivisível, incompatível com a natureza jurídica de taxa.

Afirma que decisões recentes do STF, a exemplo dos
REs
1.563.169/MT e 1.563.172/MT, teriam reafirmado a inconstitucionalidade da TACIN/MT, com eficácia
ex

tunc
, afastando qualquer modulação de efeitos e inexistindo determinação de sobrestamento dos feitos em curso.

Sustenta, ainda, que a aplicação do Tema 1.282 ao caso concreto desconsidera a distinção entre a legislação analisada naquele precedente e a disciplina normativa específica da TACIN mato-grossense, que já foi objeto de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a decisão agravada afronta a autoridade dos precedentes vinculantes e compromete a segurança jurídica, em violação aos
arts
. 927 e 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas à TACIN, com a condenação do Estado ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em sede de contrarrazões, o Apelado sustentou a regularidade da decisão unipessoal recorrida, pugnando por sua manutenção (id. 3399645867).

O Eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, desproveu o recurso aviado, para manter a decisão prolatada. Veja-se:

“Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A controvérsia reside na legalidade ou não da cobrança da
Tacin
.

Ao julgar o RE 1417155 (Tema 1282), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da
Tacin
, vejamos:

Ementa Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. III. Razões de decidir 3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17. Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº 16.064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19. (RE 1417155, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
28-05-
2025 PUBLIC
29-05-2025)

Soma-se a isso, a decisão recente proferida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, para julgar improcedente a ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.000, vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015,
arts
. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE nº 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF,
Rcl
nº 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

No que tange
a
modulação tanto o STF quanto o Órgão Especial, decidiram incabível da espécie, devendo a tese ser aplicada de forma imediata, uma vez que não há qualquer ruptura na ordem jurídica vigente, já que a norma permanece válida e eficaz desde sua origem, sem qualquer alteração em seu status normativo.

EMENTA Direito tributário e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Recursos protocolados por amicus
curiae
e por terceiros contra acórdão em que foi apreciado tema de repercussão geral. Não conhecimento. Ausência de razões para a modulação dos efeitos da decisão. I. Caso em exame 1. Cuida-se de dois embargos de declaração contra acórdão mediante o qual o Tribunal julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para o Tema nº 1.282. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração merecem conhecimento. III. Razões de decidir 3. Conforme orientação da Corte, o amicus
curiae
não detém legitimidade para opor embargos de declaração contra acórdão em que tenha sido resolvido tema de repercussão geral, ainda que tenha participado do julgamento. Ademais, “[o] sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento por esta Corte não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral” (RE nº 1.338.750/SC-ED-ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 6/3/25). 4. Não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração dos quais não se conhece. (RE 1417155 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-08-
2025 PUBLIC
13-08-2025)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT,
AgRg
nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo
incólume
o decisum recorrido”.

O Segundo Vogal, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, acompanhou, na íntegra, o Relator.

A Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, divergiu do Relator, pois, embora reconheça a inconstitucionalidade da TACIN, assentou que a controvérsia deve ser solucionada sob o enfoque da inexigibilidade do crédito tributário, em razão de fato superveniente, nos seguintes termos:

“[...] Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que o caso
cinge-se
a análise da inconstitucionalidade e inexigibilidade da TACIN.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento de que a TACIN é constitucional, referida tese está sedimentada no Tema n.º 1.282:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Entretanto, em 29.12.2025, o Estado de Mato Grosso pulicou a Lei Estadual n.º 13.189/2025, que “Dispõe sobre a remissão, a anistia e a isenção da TACIN e do respectivo adicional devido ao FUNDESTEC, nas hipóteses que define; institui o Programa REFIS ITCD/Doações; reestrutura o Programa Voe MT; reformula critérios e condições para enquadramento como microcervejaria artesanal; aprova os Convênios ICMS que indica; e dá outras providências”. Seu artigo 1º, dispõe:

“Art. 1º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, pertinentes à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, devida ao Estado de Mato Grosso, instituída com a edição da Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008, mediante acréscimo à Lei nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, dos
arts
. 100 a 100-G, complementados pelos
arts
. 101 a 102-C.

Parágrafo único Não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e/ou acréscimos legais pertinentes, decorrentes de fatos geradores ocorridos no período assinalado no caput deste artigo, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os procedimentos correspondentes, em qualquer fase em que se encontrarem”.

Verifica-se, assim, fato superveniente, consistente na remissão e na anistia dos créditos referentes à TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, cabe lembrar que, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” (art. 493, CPC).

O Código Tributário Nacional, dispõe no artigo 156, as causas que extinguem o crédito tributário:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I -
o
pagamento;

II -
a
compensação;

III - a transação;

IV -
remissão
;

V - a prescrição e a decadência;

VI -
a
conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX -
a
decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X -
a
decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001) (Vide Lei nº 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sôbre
a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149”.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da TACIN, ficando prejudicada a análise da sua constitucionalidade”.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento do Recurso de Apelação que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

A controvérsia, nesta fase ampliada do julgamento, cinge-se à aferição da higidez das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a cobrança da TACIN, notadamente diante do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 e da superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025, que instituiu remissão e anistia dos créditos tributários dela decorrentes, impondo-se verificar se subsiste a exigibilidade do crédito inscrito.

Apreciando os documentos trazidos durante o trâmite da presente demanda, verifico que a Lei Estadual ora invocada como fundamento da divergência não foi objeto de manifestação prévia das partes até o presente momento processual.

Embora se reconheça a relevância jurídica da discussão acerca da eventual remissão do crédito tributário, o presente Agravo Interno deve se ater aos limites da decisão monocrática impugnada, a qual, no caso concreto, não apresenta qualquer vício ou irregularidade que justifique sua reforma.

O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 9º e 10, veda expressamente a prolação de decisão surpresa, impondo ao julgador o dever de assegurar às partes o efetivo contraditório, inclusive quando se trate de matéria cognoscível de ofício.

Não se mostra adequado, portanto, decidir nesta sede recursal com fundamento em norma superveniente que ainda não foi submetida ao crivo do contraditório.

Nada impede, por evidente, que a discussão acerca da eventual remissão ou extinção do crédito tributário seja oportunamente suscitada e apreciada perante o Juízo de primeiro grau, no momento processual próprio.

No momento, a matéria devolvida a esta instância revisora restringe-se à análise da constitucionalidade, ou não, da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. E, sob tal perspectiva, a decisão monocrática não apresenta qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), consolidou entendimento vinculante no sentido de que são constitucionais as taxas estaduais instituídas para remunerar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados pelos corpos de bombeiros militares, desde que observados os critérios de especificidade e divisibilidade.

Na hipótese em exame, verifica-se que a Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei n. 9.607/2008, atende integralmente aos parâmetros constitucionais definidos pela Suprema Corte.

A TACIN, ao visar a remuneração dos serviços de prevenção e combate a incêndios executados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consubstancia exação legítima, diretamente relacionada a serviço específico e divisível, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Cumpre destacar que o novo entendimento consolidado pela Corte Constitucional revogou a orientação anterior firmada na ADI 2.908, cuja
ratio
assentava a inconstitucionalidade da cobrança sob fundamentos genéricos.

Com a superação desse precedente, impõe-se aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação obrigatória do Tema 1.282, nos termos do que dispõem os artigos 927, inciso I, e 926 do Código de Processo Civil, de modo a garantir a uniformidade e a estabilidade da jurisprudência.

No tocante à alegada modulação de efeitos reconhecida no julgamento da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é oportuno registrar que tanto o STF quanto o próprio TJMT, em decisão posterior, reavaliaram a necessidade de limitação temporal da eficácia da declaração de constitucionalidade da TACIN.

Diante disso, afastou-se a modulação, conferindo à tese efeitos
ex

tunc
, com aplicação imediata e integral, sem qualquer limitação temporal, uma vez que não houve alteração na norma instituidora da taxa desde sua origem.

Assim, considerando a orientação consolidada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal de Justiça, afasta-se qualquer alegação de ilegalidade da cobrança da TACIN. Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, para dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo-se a necessidade de manutenção da decisão ora recorrida.

Postas tais razões, peço vênia à eminente Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para alinhar-me ao voto do ilustre Relator, Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, acompanhado pelo Segundo Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior
.

Forte nessas razões, nego provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Irineu Guth.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DI
A
S

(
4
º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto
do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026